Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600745-89.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
03/02/2025
Número: 0600745-89.2024.6.16.0080

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600745-
89.2024.6.16.0080, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, representação formulada pela
Coligação Unidos Por Ibipora [REPUBLICANOS /PDT /MDB /PL /PSD /UNIÃO /AVANTE
/SOLIDARIEDADE /FEDERAÇÃO, contra Paulo Fernandes Da Silva Ribeiro, Emerson Miguel Petriv e
deterinou o encaminhamento de cópia a o Ministério Público Eleitoral, uma vez que a veiculação
de resultado adulterado de pesquisa eleitoral registrada pode ensejar a configuração de divulgação
de pesquisa fraudulenta, vedada pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 9.504/97. (Representação ajuizada
pela Coligação Unidos Por
Ibipora[Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/União/Avante/Solidariedade/Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania)] em face de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro, Emerson Miguel Petriv.
Sustentou o representante, em síntese, que os representados divulgaram, em grupo de WhatsApp,
pesquisa eleitoral manipulada a respeito de intenção de voto para o cargo de Prefeito, realizando
montagem sobre a pesquisa verdadeira que foi registrada no site do TSE, infringindo assim a
norma do art. 33 da Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(EMBARGADA)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364710
01/02/2025
09:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44364710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.146

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600745-89.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGADA:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Os embargantes, Emerson Miguel Petriv e Paulo Fernandes da Silva Ribeiro,
interpuseram embargos de declaração contra o Acórdão nº 65.662, que deu
provimento a recurso eleitoral e os condenou ao pagamento de multa solidária pela
divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta.
1.2 Alegam omissões quanto à ciência inequívoca da manipulação de dados,
alcance restrito das mensagens divulgadas em grupos de WhatsApp, e
proporcionalidade da penalidade imposta.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) se houve omissão na análise da ciência
inequívoca dos embargantes sobre a manipulação dos dados; (ii) se a divulgação

Num. 44364710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
em grupos de WhatsApp configura divulgação pública; (iii) se a penalidade aplicada
é proporcional à gravidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil permitem embargos de
declaração para sanar omissões, contradições ou obscuridades (art. 275, CE; art.
1.022, CPC). No entanto, não se destina à reanálise da matéria.
3.2 O acórdão embargado abordou a questão da divulgação da pesquisa tanto em
grupos de WhatsApp quanto por panfletos, confirmando a ciência dos embargantes
sobre a manipulação dos dados.
3.3 A jurisprudência do TSE reconhece que a divulgação de pesquisa eleitoral em
grupos de WhatsApp pode ser considerada pública, aplicando-se a penalidade
prevista na legislação eleitoral.
3.4 A penalidade foi fixada no mínimo legal, considerando a gravidade da conduta,
não havendo desproporcionalidade na sanção imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta em grupos
de WhatsApp e por panfletos caracteriza divulgação pública, sendo passível de
multa nos termos da legislação eleitoral. A ciência inequívoca da manipulação de
dados e a proporcionalidade da penalidade foram devidamente analisadas no
acórdão embargado."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por EMERSON MIGUEL PETRIV e PAULO
FERNANDES DA SILVA RIBEIRO contra o Acórdão nº 65.662 (ID 44243579), por meio do qual

Num. 44364710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral interposto, condenando os embargantes ao
pagamento de multa solidária no valor de R$ 53.205,00, em razão da divulgação de pesquisa
fraudulenta, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e do art. 17 da Resolução nº
23.600/2019 do TSE.
Os embargantes alegam, em síntese: a) ausência de análise sobre a comprovação de ciência
inequívoca dos embargantes quanto à manipulação dos dados da pesquisa eleitoral; b) que não
houve análise sobre o alcance restrito das mensagens divulgadas em grupos de WhatsApp,
ressaltando que tais grupos possuem características de acesso limitado, o que poderia afastar a
configuração de divulgação pública; e c) omissão na análise sobre a proporcionalidade da
penalidade imposta, considerando a gravidade limitada da conduta, a inexistência de dolo direto e
o alcance limitado das mensagens. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o fim de
suprir os vícios apontados (ID 44254270).
O embargado apresentou contrarrazões (ID 44272633), manifestando-se pela rejeição dos
aclaratórios, por considerar que não há contradições, omissões ou obscuridades a serem
sanadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, asseverando que não há contradições ou omissões no Acórdão, mas apenas tentativa
de rediscussão da matéria (ID 44295527).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

Num. 44364710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no Acórdão, na medida em que não teriam sido
indicadas as provas que demonstrariam a ciência inequívoca dos embargantes a respeito da
manipulação dos dados da pesquisa divulgada.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que alegam os embargantes, o acórdão analisou expressamente que houve a
divulgação da pesquisa fraudulenta tanto por meio do aplicativo WhatsApp, quanto por panfletos.
Nessa linha, ainda que o embargante Paulo Fernandes da Silva Ribeiro tenha sido o responsável
pela publicação inicial, não é razoável supor que o candidato Emerson Petriv desconhecia
previamente o conteúdo divulgado, especialmente considerando que ele próprio utilizou a
pesquisa irregular, compartilhando-a em outro grupo de WhatsApp denominado “Amigos da
Dalva”.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa ( 44243579):
“
(...)
No caso, constata-se que houve a divulgação fraudulenta, no Whatsapp (IDs
44181744 e 44181745) e por meio de panfletos (IDs 44181763 e 44181765), da
pesquisa devidamente registrada no TSE, na qual o candidato José Maria estava em
primeiro lugar, sendo que as informações dos candidatos foram alteradas, de modo
que o recorrido Emerson Petriv aparecesse na frente nas intenções de voto, como
se vê (IDs 44181746 e 44181748):
(...)
Verifica-se que o conteúdo foi inicialmente publicado pelo recorrido Paulo (ID
44181744), em grupo de Whatsapp denominado “POR IBIPORÃ MELHOR!”, tendo
sido veiculado como verdadeira pesquisa de intenção de voto. Ainda, não é de se
cogitar que o recorrido Emerson Petriv não tinha prévio conhecimento do conteúdo
divulgado, uma vez que ele inclusive se valeu da referida pesquisa irregular,
divulgando-a em outro grupo de Whatsapp nomeado “Amigos da Dalva” (IDs
44181745 e 44181747):
(...)
Nessas condições, percebe-se que o conteúdo adulterado e disseminado, até
mesmo por meio de panfletos, foi apresentado como pesquisa, incutindo nos
destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa eleitoral. Foram
divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos.
Abaixo do gráfico apresentado, percebe-se inclusive que se cita o instituto que

Num. 44364710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
realizou a pesquisa, período de realização, amostragem, margem de erro e nível de
confiança, características típicas da pesquisa eleitoral (ID 44181748):
(....)”

A alegação de que o Acórdão deveria analisar o alcance restrito das mensagens divulgadas em
grupos de WhatsApp, afastando a configuração de divulgação pública conforme a legislação
eleitoral, não merece acolhimento, eis que fundamentada na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral que reconhece que a divulgação de pesquisas eleitorais não registradas em grupos de
WhatsApp pode ser considerada pública, sendo, portanto, passível de multa conforme a
legislação eleitoral.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
Na espécie, extrai-se da representação a veiculação de pesquisa eleitoral
fraudulenta em grupo de Whatsapp utilizado para realização de campanha de
candidato ao cargo de Prefeito no município de Ibiporã, sendo possível a
responsabilização nesses casos, conforme já decidiu o TSE em caso similar:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. DIVULGAÇÃO.
ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP. CONHECIMENTO
PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
(...)
6. No caso dos autos, os elementos contidos na moldura fática do aresto a quo
permitem concluir que a conduta dos recorrentes é ilícita, porquanto teve aptidão
para levar a pesquisa irregular ao "conhecimento público".
7. Conforme assentou o TRE/MT, a pesquisa se propagou em grupos que "se
destinavam à circulação de material político", denotando a finalidade de difundir
conteúdo voltado ao convencimento de eleitores, não se tratando, portanto, de
ambiente restrito a relações privadas. Ademais, um deles contava com "mais de 150
participantes", a revelar o caráter coletivo da ferramenta e, por conseguinte, a
propensão ao alastramento das informações.
(...)
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060056849, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023 - Grifamos)

Num. 44364710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
(...)”

No que se refere à ausência de análise sobre a proporcionalidade da penalidade aplicada, tem-se
que o Acórdão estabeleceu a multa no seu valor mínimo, conforme previsto no art. 17 da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE, não havendo reformas a serem feitas neste ponto.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-se o desprovimento
dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso

Num. 44364710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/02/2025 09:44:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020109442422200000043310368
Número do documento: 25020109442422200000043310368
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 13:27:05
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
EMERSON MIGUEL PETRIV e PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600745-89.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO,
EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) EMBARGANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO -
PR99426-A
-
EMBARGADA:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/ SOLIDARIEDADE/ FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025